Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Conflito de Competência n. 1019014-38.2021.8.11.0000
Recorrentes: Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli
Recorrido: Banco Original
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 120028458):
“EMENTA
AGRAVO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DE DOIS OU MAIS JUÍZOS – ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA AO PLANO DA POSSIBILIDADE FUTURA – NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE – PRECEDENTES – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Só há conflito positivo de competência quando dois ou mais juízes se considerem competentes para o julgamento de uma mesma causa. Não bastasse isso, o entendimento consolidado sobre o tema é no sentido de que o confronto de decisões prolatadas por Juízos diversos em causas distintas não configura conflito de competência na forma do art. 66 do CPC, de modo que tal choque deve resolver-se mediante os meios recursais próprios.
Segundo firme orientação jurisprudencial do STJ, ‘A mera e futura “possibilidade de adoção de atos de constrição do patrimônio da Agravada”, por si só, não é causa suficiente para a caracterização do presente incidente processual’ (AgRg no CC 139.179/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 13/4/2016, DJe 27/4/2016)”. (N.U 1019014-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Alessandro Nicoli e Alessandra Campos de Abreu Nicoli, mantendo, assim, a decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos pelos ora recorrentes, mantendo-se hígida o decisum que não conheceu do conflito positivo de competência, dada a ausência de manifestação dos juízos envolvidos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 66, I, do Código de Processo Civil; e 6o, e 47 49 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que resta configurado o conflito de competência, pois “o Juízo de Nova Canaã ao determinar a reintegração, bem assim entender que lhe cabe julgar a demanda e dispor sobre a essencialidade do bem, expressamente se deu por competente, isso também foi cabalmente reconhecido pelo Juízo de Sinop quando analisou a documentação e os fatos que lhe foram apresentados e deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, reconhecendo também a sua competência universal”.
Aduz que “o acórdão destoa do entendimento pacífico desta e. Corte Superior de que o deferimento da recuperação acarreta ao Juízo Universal a competência para tratar acerca dos ativos da empresa em recuperação”.
Recurso tempestivo (id 123130985) e preparado (id 123116970).
Contrarrazões no id 125402659.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega violação aos artigos 66, I, do Código de Processo Civil; e 6o, e 47 49 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “o aresto viola as disposições legais acima citadas porque não reconheceu o conflito de competência para determinar a suspensão da ação e do ato de reintegração”.
Afirma que “o Juízo de Nova Canaã ao determinar a reintegração, bem assim entender que lhe cabe julgar a demanda e dispor sobre a essencialidade do bem, expressamente se deu por competente, isso também foi cabalmente reconhecido pelo Juízo de Sinop quando analisou a documentação e os fatos que lhe foram apresentados e deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, reconhecendo também a sua competência universal”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “na hipótese em mesa não houve qualquer pronunciamento dos juízos suscitados, não há conflito a ser dirimido, tampouco existe controvérsia quanto a reunião ou separação de processos, pois não há decisões declinatórias de competência, mas sim decisões proferidas em ações distintas (reintegração de posse e recuperação judicial). (...) Dessarte, a existência de decisões consideradas conflitantes se dá dentro dos mesmos autos, por juízos diversos, e não em autos distintos”. (id 120028458 - Pág. 4/5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o conflito positivo de competência surge quando dois juízes se consideram igualmente competentes para a apreciação de uma mesma demanda, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ART. 66 DO CPC/2015. REQUISITOS. MANIFESTAÇÃO. JUÍZOS SUSCITADOS. AUSÊNCIA. CONFLITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que somente se instaura o conflito de competência quando 2 (dois) juízos se declaram competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 172.209/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 30/03/2022).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 66, I, do Código de Processo Civil; e 6o, e 47 49 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça